Tribunal: TJSP
Processo: 2277687-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas com pedido de liminar – Contrato de compra e venda – Tutela antecipada – Liminar deferida - Decisão mantida.

A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados; tenha-se em conta que a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas com pedido de liminar – Contrato de compra e venda – Tutela antecipada – Liminar deferida - Decisão mantida.

A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados; tenha-se em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015) - Quanto ao pleito de incompetência absoluta, ilegitimidade do polo passivo entre outras, são questões que não foram objeto da r. decisão agravada e que, portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de Jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
Registro: 2020.0000160709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277687-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RCI
BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA, são agravados
RHAFAEL JOSÉ DE MORAES MENDONÇA e DEBORA ELAINE DUARTE
FREIRE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2277687-74.2019.8.26.0000
Agravante: RCI Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda.
Agravados: Rhafael José de Moraes Mendonça;
Debora Elaine Duarte Freire
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional Tatuapé
- Proc. n.o 1015051-49.2019.8.26.0008)
Juiz (a):
Rubens Pedreiro Lopes
VOTO No 42.998
Agravo de instrumento Ação declaratória de rescisão
contratual c.c. restituição de quantias pagas com pedido de
liminar Contrato de compra e venda Tutela antecipada
Liminar deferida - Decisão mantida.
A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que
recomenda a manutenção da decisão que concedeu a tutela
de urgência requerida pelos autores, ora agravados; tenha-se
em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser
revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o
recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973;
art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015) - Quanto ao pleito de
incompetência absoluta, ilegitimidade do polo passivo entre
outras, são questões que não foram objeto da r. decisão
agravada e que, portanto, não se há de conhecê-las neste
recurso, sob pena de supressão de um grau de Jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 24/26 (fls. 203/205 dos autos principais), proferida nos
autos da ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
quantias pagas com pedido de liminar, fundada em contrato de compra e
venda decorrente de participação do timeshares nas acomodações de
timeshare em razão de parceria comercial com Resorts Corporation para
utilização de uso e gozo de instalações hoteleiras incluindo a
hospedagem, que, entre outras disposições, deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela pleiteada na demanda, por meio da qual foi determinado
à ré, ora agravante, que se abstenham de cobrar a dívida discutida neste
processo, bem como de enviar o nome dos autores, ora agravados, para
os órgãos de restrição de crédito em razão do contrato pactuado entre as
partes. Alega a ré, ora agravante, em síntese, que no caso em tele sequer
possui gestão e administração sobre as cobranças do contrato pactuado,
razão pela qual não pode responder pela dívida; incompetência absoluta
do Juízo; ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, razão pela qual aplicável o art. 485, inciso
IV, do CPC/2015; ilegitimidade passiva da agravante; ausência de
fundamentação da decisão agravada conforme ao art. 93, IX, da CF;
afronta ao art. 489 do CPC/2015; impossibilidade do cumprimento da
liminar; ausentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Argui
a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “(a) CONCEDER O EFEITO
SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO; (b) ANULAR A R. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
CONFORME EXPOSTO; (B.1) CASO ESTE NÃO SEJA O ENTENDIMENTO DESSE
E. TRIBUNAL, REQUER-SE, SUBSIDIARIAMENTE, DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, REFORMANDO A R. DECISÃO ATACADA PARA QUE SEJA CASSADA
A LIMINAR, SEJA PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS CITADOS,
SEJA PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEVIDO A
ILEGITIMIDADE DE PARTE DA AGRAVANTE RCI; (c) SUBSIDIARIAMENTE, CASO
A R. DECISÃO SEJA MANTIDA, REQUER QUE VOSSAS EXCELÊNCIAS SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
DIGNEM DETERMINAR QUE O MM. JUIZ A QUO: 'Oficie a Administradora do Cartão
de Crédito dos Agravados para que esta cumpra a liminar concedida nestes autos; e,
'Oficie a empresa Lando Resorts, no endereço discriminado no trazido aos autos pelos
Agravados para que cumpra a liminar concedida nestes autos” (fl. 22). Negado
efeito suspensivo (fls. 281/282). Veio contraminuta (fls. 285/309).
É o relatório.
Primeiramente, o que está em julgamento neste
agravo é o deferimento ou não, da tutela antecipada concedida na
demanda pelo douto juiz de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em
agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas,
sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido:
“Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste
agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada”
(EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
Portanto, quanto à arguição da ré, ora
agravante, de incompetência absoluta, ilegitimidade do polo passivo
entre outras, são questões que não foram objeto da r. decisão agravada e
que, portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de
supressão de um grau de Jurisdição.
No caso ora sob exame, a princípio, as provas
trazidas com a inicial pelos autores, ora agravados, foram o suficiente
para que o juiz de primeiro grau se convencesse de que havia fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no
deferimento da liminar: “Vistos. 1) Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão de
Contrato cumulada com restituição de quantias pagas, com pleito de tutela de
urgência, ajuizada por RAPHAEL JOSÉ DE MORAES MENDONÇA e DÉBORA
ELAINE DUARTE FREIRE em face de RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERCÂMBIO LTDA, todos qualificados nos autos. Pleiteiam os autores que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
requerida suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e
venda firmado no exterior em parceria comercial com a empresa Lando Resorts
Corporation no sistema de Timeshare, bem como se abstenha de incluir os nomes dos
requerentes nos órgãos de proteção ao crédito por conta da pretendida suspensão dos
pagamentos das parcelas da avença, que aduzem ter sido firmada em ambiente
preparado para indução, com de técnicas agressivas de marketing, além de assinarem
documentos redigidos em língua estrangeira sem o conhecimento aprofundado do
idioma. É o que basta relatar. Decido: A concessão da tutela de urgência deve ser
precedida de alguns requisitos, previstos no art. 300 do NCPC: i) a probabilidade do
direito aventado; ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e, iii)
reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o). No que tange à suspensão da
exigibilidade das parcelas vincendas (não sendo demais salientar que, ao que consta,
não há qualquer débito vencido), entendo que estão presentes os requisitos da medida
de urgência requerida, na medida em que, em um juízo de cognição sumária, a parte
autora tem direito à rescisão do contrato, ainda que não tenha havido descumprimento
contratual por parte da ré. Nesse sentido, confira-se: Súmula 543, do STJ: "Na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento". Além disso, uma vez noticiado pelos
autores que não têm mais interesse no pacto, não se justifica a cobrança pela ré das
prestações mensais a que os requerentes se obrigaram. O periculum in mora também
é evidente, já que o não pagamento das prestações poderá ensejar o apontamento
dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido:
0110254-89.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento, Relator(a): José Carlos Ferreira
Alves, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, Data do julgamento: 22/10/2013, Data de registro:
24/10/2013, Outros números: 1102548920138260000, Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
Tutela antecipada. Pedido inibitório. Pretensão que visa impedir que a agravada
aponte os nomes dos agravantes aos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade.
Admitida a impossibilidade dos agravantes de pagarem o saldo devedor por
dificuldades financeiras e havendo pedido de rescisão contratual, o apontamento de
seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito não trará benefício algum à agravada
ou à sociedade, mas apenas constrangerá os devedores que reconhecem não terem
meios de pagar a dívida, o que atenta contra seu direito à dignidade e avilta sua
imagem
desnecessariamente.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
0166060-46.2012.8.26.0000 Agravo de Instrumento, Relator(a): Alexandre Lazzarini,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado do tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Data do julgamento: 13/09/2012, Data de registro:
01/10/2012, Outros números: 01660604620128260000, Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PEDIDO DE
ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES EM CADASTRO DE
ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA ANTECIPADA PRESENTES. 1. A verossimilhança das alegações e o risco
de dano de difícil reparação justificam a concessão da tutela antecipada, devendo a
agravada abster-se de inserir os dados dos agravantes em cadastros de
inadimplentes, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento. Diante do
exposto, concedo a pretendida tutela de urgência para determinar a suspensão da
exigibilidade das parcelas vincendas do contrato objeto destes autos, bem como para
determinar que a ré se abstenha de promover o apontamento dos nomes dos autores
nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos relativos ao referido pacto, até
o final da lide...”.
No caso vertente, sem razão a agravante
quando postula ausência de fundamentação da r. decisão, tendo em vista
que não se há de falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois em sua
decisão, o douto juízo considerou que o ponto controvertido na demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
em razão do contrato pactuado levando ao deferimento da tutela de
urgência requerida, ou seja, não lhe faltou motivação ou houve violação
do direito de defesa sob a proteção na Constituição da República. Além
disso, sem razão a agravante quando postula o decreto de nulidade da r.
decisão em razão da ausência de fundamentação, pois, a princípio, não é
preciso que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque
a decisão está fundamentada o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um
todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da
causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em
25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator:
Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que não haja risco de
ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do
CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277687-74.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.998 - fss
conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar tem sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a
tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
A liminar exige prova inequívoca que
convença da verossimilhança da alegação da parte, ou seja, consideradas
as alegações dos autores, ora agravados, tal como constou da r. decisão
ora agravada.
Portanto, a complexidade das questões de fato
e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga
com a liminar pleiteada pelos autores, ora agravados, uma vez que, a
princípio, presentes os seus requisitos; tenha-se em conta que o
descumprimento ou não do contrato pactuado entre as partes que gerou o
ajuizamento da demanda afeta o mérito. Embora concedida a
antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja revogada,
em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973;
art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento, com a observação
feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica